Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-42.2017.8.11.0091
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000039-42.2017.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DONIZETE TONINATO - CPF: 282.389.728-33 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), Neuza dos Santos Ribeiro (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEUZA DOS SANTOS RIBEIRO (VÍTIMA), LINDOMAR DOS SANTOS RIBEIRO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS E
QUANTUM
DA PENA QUE POSSIBILITARIAM TRANSAÇÃO PENAL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 9.099/95 -
TRANSAÇÃO PENAL INAPLICÁVEL AOS DELITOS SUJEITOS AO RITO DA LEI MARIA DA PENHA -
STJ, SÚMULA 536 - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 41 da Lei 11.340/2006 que,
“aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995”
.

“A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha”
(STJ, S
úmula 536).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000039-42.2017.8.11.0091
-
COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

APELANTE(S):

JOSÉ DONIZETE TONINATO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ DONIZETE TONINATO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de ação penal (Código 72118
)
, que o condenou por vias de fato no ambiente doméstico, a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto – art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41 c/c a Lei nº 11.340/2006 – (fls. 147/166).

O apelante sustenta que,
“pelo rito estabelecido pela Lei 9.099/95, bem como pelo “quantum” da pena prevista neste tipo contravencional, é perfeitamente admissível a figura da transação penal”
.

Requer o provimento para
“anular a condenação, remetendo os autos ao juizado de pequenas causas criminais”
(fls. 11/18).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE pugna pelo desprovimento (fls. 194/201).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – Artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Almejada a nulidade da sentença quanto ao delito de vias de fato, remetendo-se o feito ao Juizado Especial, para propositura dos instituídos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 – Inviabilidade – Não se aplicam os institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/95 às hipóteses de infrações perpetradas com violência contra a mulher – Precedentes do STF e STJ.
Pelo desprovimento do apelo
.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – fls. 207/210).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01

No dia 22/11/2016, por volta das 19h, na residência localizada na rua Mato Grosso do Sul, Setor Primavera, Município de Nova Bandeirantes/MT, o denunciado JOSÉ DONIZETE TONITATO, consciente e voluntariamente, no âmbito das relações domésticas e familiares, praticou vias de fato e ameaçou sua companheira Neuza dos Santos Ribeiro, de causar-lhe mal injusto e grave [...]

Fato 02

No dia 22/11/2016, por volta das 123h30min., na receptação da Delegacia Municipal de Nova Bandeirantes/MT, o denunciado JOSÉ DONIZETE TONITATO, consciente e voluntariamente ameaçou a vítima Lindomar dos Santos Ribeiro de causar-lhe mal injusto e grave [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia
JOSÉ DONIZETE TONITATO como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e artigo 147 do Código penal, na forma do artigo 70 do Código penal, com implicações da lei 11.343/2006 [...]e nas penas
do artigo 147 do Código Penal [...]”
(Fernanda Alberton, promotora de Justiça – fls. 20/22).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante por vias de fato, nos seguintes termos:

“[...] 1º FATO: vias de fato. Art. 21 da LCP [...]

Primeiro quanto à materialidade.

A vítima narrou que [...]

Em interrogatório na fase policial, o acusado confirmou [...]

A narrativa da vítima é coerente, querendo-se dizer com isso que não há alterações desde a primeira vez que falou sobre (pelo menos registrada), além de inexistir razão suficientemente estabelecida para cravar como invencionice a versão por ela transmitida.

Portanto, a materialidade aqui está vinculada à contravenção de vias de fato.

Discutida e definida a materialidade, passa-se à análise da autoria.

A prova oral produzida gera a conformação do quanto apontado pela Denúncia.

Assim, conclui-se que o acusado foi o autor da conduta relacionada às “vias de fato” contra a vítima.

Pelo angariado, conclui-se: JOSÉ DONIZETE TONINATO é autor da conduta tipificada como infração penal (vias de fato, art. 21 da LCP), devendo, pela inexistência de alguma excludente de ilicitude ou causa que o isente de pena, ser condenado por isso. [...]

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso para: I. CONDENAR JOSÉ DONIZETE TONINATO pela prática da conduta tipificada no art. 21 da LCP; [...]

Assim, fixa-se a pena definitiva em 15 dias de prisão simples. [...]

Por força do art. 33, §2º, “C”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO, estabelece-se o REGIME ABERTO para início de cumprimento da pena.

Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, já que a infração penal foi praticada com violência, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. [...]
”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – fls. 147/166).

Pois bem.

Extrai-se do conjunto probatório que as vias de fato, praticada pelo apelante JOSÉ DONIZETE TONINATO contra sua companheira
Neuza dos Santos Ribeiro
, ocorreu no âmbito de violência doméstica e familiar.

Dispõe o art. 41 da Lei 11.340/2006 que,
“aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995”
.

Outrossim,
“a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha”
, consoante disposto na S
úmula 536 do c. STJ
.

A propósito, destacam-se julgados
desta e. Câmara:

“À luz da finalidade última da norma e do enfoque da ordem jurídico-constitucional, tem-se que, considerados os fins sociais a que a lei se destina, o artigo 41 da Lei n. 11.340/2006 afasta a incidência da Lei n. 9.099/1995, de forma categórica, tanto aos crimes quanto às contravenções penais praticados contra mulheres no âmbito doméstico e familiar. Vale dizer, a mens legis do disposto no referido preceito não poderia ser outra, senão a de alcançar também as contravenções penais. (
STJ
, HC nº 280788/RS). “A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha” (
STJ
,
Súmula

536
).”
(AP N.U 0009441-48.2016.8.11.0006 - Primeira Câmara Criminal - 17.8.2018)

“A suspensão condicional do processo e a
transação

penal
não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha” (Súmula n. 536 – STJ).”
(
AP,
N.U 0005540-82.2010.8.11.0006 -
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 20.9.2016)

Nesse quadro, não se evidencia nulidade a ser sanada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021